Tribunal: TJBA
Processo: 8081202-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8081202-39.2023.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Cristiane Souza de Almeida Defensor Público: Dr. Aldo Sandro Tanajura Sampaio Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Augusto Joaquim de Azevedo Júnior Origem: 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Cristiane Souza de Almeida, insurgindo-se contra a sentença que a condenou às penas de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, deferindo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 91568286), in verbis: “[...] no dia 18 de agosto do corrente ano [2023], por volta das 18h25m, nas dependências do Restaurante Maria Mata Mouro, nesta capital, a denunciada Cristiane Souza de Almeida, furtou para si uma bolsa contendo objetos pessoais da vítima Clara Carvalho de Paula Pinto Cantanhede. [...] a acusada, que vagueava pelas imediações, deparou-se com o restaurante e adentrou o estabelecimento com a falsa alegação de saciar sua sede. Todavia, ao avistar a bolsa da vítima, não hesitou em apropriar-se do objeto. Em seguida, evadiu-se do local. [...] após a prática do delito em questão, em torno das 19:00 horas, a vítima, uma funcionária do estabelecimento, verificou a ausência de sua bolsa e dos objetos que se encontravam em seu interior, tais como lápis de pintura, maquiagem e seus documentos pessoais Carteira de Trabalho e RG. Não tendo logrado êxito em encontrar seus pertences, a vítima recorreu às imagens captadas pelas câmeras de segurança do restaurante, oportunidade em que identificou a denunciada como sendo a autora do furto da respectiva bolsa. Posteriormente, a vítima, munida das imagens captadas, dirigiu-se à Delegacia de Turismo (DELTUR), onde registrou o boletim de ocorrência e disponibilizou as imagens ao órgão policial competente. Contudo, por uma feliz coincidência, a autora do delito passou em frente à DELTUR no exato momento em que a vítima estava presente, o que possibilitou sua prisão em flagrante delito. Na posse da autora do furto, foram encontrados a bolsa, bem como os documentos e utensílios mencionados anteriormente, além de um cachimbo artesanal e duas pedras da substância identificada como ‘CRACK’. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, pugnou a Defesa da Apelante pela absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento de que a condenação não pode se lastrear exclusivamente em elementos obtidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (id. 91568287, p. 5); pelos termos de depoimento dos dois policiais civis responsáveis pela prisão, ainda na delegacia (id. 91568287, p. 10 e 14); pelo auto de exibição e apreensão dos bens subtraídos (id. 91568287, p. 17); pelo termo de restituição (id. 91568287, p. 25); pelo termo de declarações da vítima, em sede policial (id. 91568287, p. 24); pela confissão extrajudicial da acusada (id. 91568287, p. 27); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque os depoimentos judiciais dos agentes de segurança. V – Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no caso em apreço. Ademais, não se identifica nos relatos dos agentes estatais nenhum indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar a Sentenciada. VI – Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria delitivas, destaca-se o relato da vítima, em sede inquisitorial, no sentido de que identificou a autora do delito pelas câmeras de segurança do restaurante, reconhecendo-a, logo em seguida, na delegacia, bem como parte de seus pertences subtraídos, que foram restituídos. Cabe observar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes. Na situação em comento, o relato da ofendida apresenta-se sólido e coerente, além de ter sido corroborado por outros elementos probatórios, tendo descrito, pormenorizadamente, o desenrolar dos fatos, não se vislumbrando, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade de seu depoimento, nem se constatando indício a justificar, por parte dela, uma falsa acusação. VII – Interrogada em sede inquisitorial, a acusada confessou a prática delitiva, aduzindo que “entrou no restaurante para pedir água, viu uma bolsa vermelha e resolveu pegar [...] que está muito arrependida porque só ia aproveitar as pinturas; a bolsa e o resto dos objetos não tinham serventia para interrogada, então jogou fora, na rua” (id. 91568287, p. 27). Na fase judicial, não foi ouvida, em virtude da decretação de sua revelia. VIII – Importante consignar que não se desconhece o teor do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. Insta salientar, contudo, que o decisio pode considerar os elementos produzidos nos autos do Inquérito Policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como se deu na hipótese vertente, em que os depoimentos judiciais dos policiais civis corroboraram integralmente as declarações inquisitoriais da vítima, bem como a confissão extrajudicial da acusada. Ademais, a Apelante foi presa em flagrante, logo após a prática do crime, na posse de parte dos bens subtraídos, que foram restituídos à ofendida, de modo que não se sustenta a alegação de fragilidade da prova da autoria. IX – Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação da Recorrente Apelantes pela prática do crime de furto (art. 155, caput, CP), não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou pela incidência do princípio in dubio pro reo. X – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, agiu com acerto o Juiz a quo ao valorar negativamente os antecedentes criminais, à vista da multirreincidência da acusada, exasperando a pena privativa de liberdade basilar para o patamar de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, fração correspondente à recomendada jurisprudencialmente – 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito –, razão pela qual inexiste reparo ao édito condenatório. XI – Acerca do tema, insta salientar que é pacífica a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que ações distintas podem ser sopesadas para, na primeira fase, exasperar a pena-base, e, na etapa intermediária, justificar a incidência da agravante da reincidência, não havendo que se falar em bis in idem. Assim, considerando que a Ré foi definitivamente condenada nos processos criminais de nº 0503042-55.2018.8.05.0001 (trânsito em julgado em 13/02/2023 – id. 91568500, p. 10), 0538397-97.2016.8.05.0001 (trânsito em julgado em 24/09/2019 – id. 91568498) e 0535052-60.2015.8.05.0001 (trânsito em julgado em 13/03/2019 – id. 91568494), anteriormente aos fatos narrados na exordial, datados de 18/08/2023, nada impede a valoração dos antecedentes criminais tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria. XII – Na etapa intermediária, o Magistrado Sentenciante reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e da agravante da reincidência (art. 61, I, CP), promovendo, entre elas, uma compensação parcial, em virtude da preponderância da multirreincidência, de forma que se justifica a elevação da pena, operada em fração ligeiramente inferior à de 1/12 (um doze avos) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema nº 585), a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência é a regra. Contudo, nos casos de multirreincidência, admite-se a preponderância da agravante, com a compensação apenas proporcional entre as circunstâncias. XIII – Insta salientar que é pacífica na jurisprudência do STJ a possibilidade de aumento, quanto às agravantes, na métrica de 1/6 (um sexto) – ou 1/12 (um doze avos), na hipótese de compensação parcial – sobre o intervalo entre as sanções abstratamente cominadas, quando a pena mínima é inferior ao cômputo do intervalo. A respeito do tema, esclarece a Corte Superior que “as agravantes incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais.” (STJ, AgRg no HC n. 739.080/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). XIV – In casu, foi aplicada fração mais favorável ao acusado, razão pela qual, em respeito ao Princípio do Non Reformatio in Pejus, deverá permanecer inalterada a reprimenda corpórea intermediária de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que se torna definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição. XV – Quanto à pena de multa, fixada em 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo, observa-se que não guardou proporcionalidade com a sanção privativa da liberdade, como exige o Princípio da Simetria, contudo, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, não merece retoque. XVI – Mantém-se o regime inicial semiaberto, como estabelecido pelo art. 33, § 2º, “c” e “b”, e § 3º, do Código Penal, ante a multirreincidência, sendo incabível a substituição ou suspensão da pena, em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos legais (arts. 44 e 77, CP). XVII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XVIII – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8081202-39.2023.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Cristiane Souza de Almeida, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.